Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALOIZIO GARDES SOBRINHO - CPF: 544.530.381-00 (APELANTE), MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), LIDIA FONTOURA GARDES - CPF: 171.891.951-49 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), LILIAN APARECIDA FONTOURA GARDES - CPF: 363.076.961-68 (APELADO), LILIAN APARECIDA FONTOURA GARDES - CPF: 363.076.961-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A CURATELADA E O CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autor de ação de cobrança contra sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso de valores supostamente pagos em benefício de sua genitora, que se tornou curatelada após interdição. O apelante alegou que a curadora da genitora deveria ser responsabilizada pelos encargos locatícios e demais despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vínculo jurídico entre a curatelada e o contrato de locação, que justifique a responsabilização da curadora pelos encargos locatícios; e (ii) verificar se o apelante comprovou o pagamento das despesas cuja restituição pleiteia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade dos contratos exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, conforme o artigo 104 do Código Civil.

4.

No caso concreto, a curatelada não firmou o contrato de locação, tampouco outorgou poderes ao apelante para representá-la na celebração do ajuste, inexistindo vínculo jurídico obrigacional entre ela e o locador.

5.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor da demanda demonstrar o fato constitutivo de seu direito. O apelante não comprovou o pagamento efetivo das despesas cuja restituição pleiteia, não se desincumbindo do ônus da prova.

6.

A responsabilidade contratual não se presume, sendo necessária a demonstração de anuência expressa da parte supostamente vinculada, nos termos do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

7.

A curatelada passou a residir com sua curadora após a interdição, não mais ocupando o imóvel objeto da locação, o que reforça a inexistência de obrigação quanto às despesas locatícias.

8.

Inexistindo prova suficiente do fato constitutivo do direito do apelante e restando demonstrados fatos impeditivos do pedido pela parte apelada, a improcedência da ação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vínculo jurídico entre a curatelada e o contrato de locação impede que a curadora seja responsabilizada pelos encargos locatícios.

2.

O ônus da prova do pagamento de despesas recai sobre aquele que pleiteia seu reembolso, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A ausência de comprovação inviabiliza o acolhimento do pedido de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Agravo de Instrumento no 0807162-92.2018.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1a Câmara Cível.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aloizio Gardes Sobrinho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Alega o Recorrente que durante o período em que cuidava de sua genitora, administrava suas finanças e pagava suas despesas e que, após a interdição, a irmã Lilian assumiu a curatela, deixando de efetuar os pagamentos referentes ao aluguel, taxas de condomínio, conta de energia e mensalidade da Pax Nacional.

Afirma que o contrato de locação anterior, estava em nome da genitora e, portanto, ela era responsável pelas dívidas locatícias, razão pela qual, a curadora, ora Apelada, deveria responder pelos encargos, pois passou a administrar os bens da mãe após a interdição.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as recorridas ao pagamento de R$

546,82, bem como reconhecendo que a curatelada quitou os aluguéis e taxas, evitando que o autor tenha que restituir valores.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 255935190, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte Apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Cobrança, improcedentes.

Extrai-se dos autos que Aloizio Gardes Sobrinho, ajuizou a sobredita ação, alegando que teria contraído dívidas para o sustento de sua mãe, Lídia, ora Apelada, enquanto ainda era responsável por seus cuidados.

Relatou que após a interdição de sua genitora (agosto/2021) e a nomeação de Lilian, sua irmã, como curadora, os alugueres e despesas condominiais, referentes aos meses de setembro e outubro de 2021 não foram pagos, assim como a fatura de energia elétrica e da empresa Pax Nacional Prever, ambas referentes ao mês de setembro de 2021.

Diante disso, postula o pagamento do valor de R$8.699,69 (oito mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), referente as despesas por ele desembolsadas, relatadas na inicial.

Em contrarrazões, as recorridas sustentam, que não há comprovação de que os valores cobrados tenham sido efetivamente pagos pelo Apelante e que a dívida se originou porque o próprio apelante permitiu que outros irmãos continuassem ocupando o imóvel locado.

Por fim, pedem a condenação do apelante por litigância de má-fé, alegando que a ação foi proposta sem fundamentos fáticos ou jurídicos válidos.

A Magistrada singular, julgou improcedente o pedido, por entender que não houve comprovação de que os débitos foram contraídos em favor da curatelada e que não há fundamento legal para obrigar a curadora ao pagamento integral das despesas, uma vez que a obrigação alimentar entre filhos e pais deve ser analisada na proporção dos recursos de cada um.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

O Apelante sustenta que a curatelada, Lídia Fontoura Gardes, deveria ser responsabilizada pelo pagamento das despesas oriundas de um contrato de locação do qual ele próprio figura como fiador.

Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que a curatelada não assinou o contrato de locação, tampouco há qualquer elemento que indique que o Apelante possuía procuração válida para firmá-lo em seu nome.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade de qualquer negócio jurídico exige três requisitos fundamentais:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso concreto, restou comprovado que a curatelada já apresentava quadro clínico de incapacidade mental à época da celebração do contrato, conforme laudos médicos que atestam sua condição de portadora de Síndrome Demencial Mista (CID-10: F.01.3), com quadro de limitação severa e total dependência de terceiros.

Dessa forma, ainda que a curatelada tivesse firmado o contrato, este poderia ser considerado nulo ou anulável, pois uma pessoa incapaz não pode validamente manifestar sua vontade sem a devida assistência legal.

No entanto, a realidade fática é ainda mais categórica: o contrato foi assinado unicamente pelo apelante, tanto como locatário quanto como fiador, sem qualquer outorga de poderes pela curatelada.

Desse modo, não há qualquer relação jurídica obrigacional entre a curatelada e o locador, tampouco entre a curadora e os encargos locatícios.

Assim, eventual inadimplência não pode ser imputada à curatelada ou à sua curadora, sendo de responsabilidade exclusiva do apelante, que espontaneamente firmou o contrato sem poderes para tanto.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da demanda demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral (art. 373, II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que o apelante não produziu prova suficiente do fato constitutivo de seu direito, limitando-se a alegar que contraiu dívidas para custear despesas da curatelada sem apresentar elementos robustos que comprovem tal afirmação.

Por outro lado, a parte apelada se desincumbiu plenamente do seu ônus probatório, demonstrando, de forma cabal, os fatos impeditivos do direito do apelante, pois, como dito, a curatelada não firmou o contrato de locação, tampouco outorgou poderes ao apelante para representá-la na celebração do ajuste.

Além disso, a curatelada passou a residir com sua curadora imediatamente após a interdição, em agosto de 2021, conforme provado por meio de áudio de ligação telefônica, no qual o próprio apelante reconhece que sua mãe deixou o imóvel locado e passou a residir com sua filha Lilian;

Ademais, conforme admitido pelo próprio Apelante, após a determinação da curatela, a curadora, mudou-se para o Município de Chapada dos Guimarães, o que permite concluir que a curatelada, não reside mais no imóvel, objeto da locação.

Ademais, denota-se dos autos, que os alugueres ora cobrados, foram pagos pela Curadora, conforme termo de acordo e comprovantes de pagamento acostado aos autos (id. 255935157, id. 255935158, id. 255935159, id. 255935160, 255935161 e id. 255935161).

Nesse contexto, nos termos do artigo 373, II, do CPC, denota-se que os fatos impeditivos do direito do Apelante foram amplamente demonstrados, tornando-se insubsistente a pretensão recursal.

Frise-se que, para que se reconheça a responsabilidade de terceiro por obrigações contratuais, é imprescindível a existência de vínculo jurídico devidamente formalizado, sendo este o entendimento do Tribunais Pátrios. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO IMOBILIÁRIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, LOCADOR, PELA MANUTENÇÃO DO EMPREENDIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE OS AGRAVADOS E UM TERCEIRO, SUBLOCADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO OBRIGACIONAL ENTRE O AGRAVANTE E OS LOJISTAS DO LAGOA SHOPPING. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO PELO JUÍZO AGRAVADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DO RECORRENTE. ILEGITITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. - É incontroverso o fato de que no contrato de sublocação celebrado entre os Agravados e o Lagoa Shopping, prevê, no preâmbulo, que a SIDON Empreendimentos Imobiliários S.A. figuraria como parte interveniente/anuente da avença, esta não é signatária dos subcontratos de locação, ou seja, não há sua anuência/interveniência expressa nos contratos de locação celebrados entre os lojistas e o Lagoa Shopping, visto inexistir nas referidas avenças a chancela de Ronaldo Fernandes Otoch, representante legal de SIDON Empreendimentos Imobiliários S.A., conforme descreve a qualificação das partes contratuais. -
O nosso sistema jurídico não admite a presunção de responsabilidade contratual de um interveniente/anuente quando este não é signatário da Avença, de modo que só é lícito considerar obrigado, contratualmente, aqueles que expressamente anuíram aos termos da Avença, uma vez que, a presunção milita em sentido contrário: se a parte não chancelou o instrumento contratual, presume-se que não anuiu aos termos postos, esta, aliás, é a literalidade do art. 265 do CC, que prevê que a responsabilidade solidária não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, que deve ser expressa.
- Resta evidenciado que não há vínculo subjetivo obrigacional entre as partes, é descabida a figuração do Agravante no polo passivo da Ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Justiça da Paraíba, por unanimidade, PROVER O RECURSO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807162-92.2018.8.15.0000, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1a Câmara Cível)

Assim, não há qualquer base legal para que se imponha à curatelada ou à sua curadora a obrigação de arcar com os encargos locatícios, os quais foram contraídos exclusivamente pelo apelante.

Além da ausência de vínculo contratual entre a curatelada e o contrato de locação, verifica-se que o apelante não comprovou ter efetivamente arcado com os encargos cuja restituição pretende.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia ao apelante demonstrar que os valores pagos foram, de fato, destinados à quitação de despesas da curatelada. No entanto, os autos não trazem qualquer comprovante de pagamento em nome do apelante, tampouco documentos que evidenciem que tais valores

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025